Tribunal: CARF
Processo: 10516.000024/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10516.000024/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.964 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
CRISTIANO MOTTA DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/10/2010
MULTA.
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
IMPEDIMENTO.
CONFIGURAÇÃO.
Restando bem demonstrado nos autos que a conduta realizada pelo sujeito
passivo acarretou no impedimento da ação de fiscalização aduaneira, cabível a
imposição da multa prevista no art. 107, IV, c, do Decreto-lei no 37/1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Florianópolis-DRJ/FNS:
Trata-se de auto de infração (fls. 06/11) lavrado para exigência de crédito
tributário constituído no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
multa regulamentar aplicada pelo embaraço ou impedimento à fiscalização
aduaneira. O lançamento foi efetuado em razão de ter sido propiciado pelo
contribuinte a remoção de um veiculo por ele importado irregularmente no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10516.000024/2010-92
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.964 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10516.000024/2010-92

momento em que a fiscalização formalizava a apreensão do referido veículo
pela ciência do Termo de Apreensão e Guarda Fiscal n° 10154.0000011/10 nos
autos do processo administrativo n° 10516.0000062010-19. A fiscalização
informa que a retirada do veiculo estacionado em frente ao prédio no qual
estavam reunidos os auditores-fiscais impossibilitou a continuidade do
procedimento de apreensão do mesmo, caracterizando embaraço à fiscalização
aduaneira e sujeitando o infrator à aplicação da penalidade prevista no art. 107,
inciso IV, alínea “c” do Decreto-Lei no 37/1966, c/com art. 77 da Lei
10.833/2003 (art. 728, inc. IV, "c", do Decreto 6.759/2009).
O sujeito passivo foi cientificado do auto de infração em 08/11/2010 e
apresentou defesa em 01/12/2010, tempestivamente. Em sua impugnação (fls.
49/50), alega, basicamente, o que segue adiante. Informa que em momento
algum agiu de forma a ludibriar o fisco federal, conforme consta do processo
administrativo em questão, vez que o referido carro foi retirado da frente da
empresa para ser abastecido, tendo em vista que o contribuinte realizaria no dia
seguinte uma viagem de negócios. Diz que a multa é indevida eis que impetrou
Mandado de Segurança Preventivo sob no 5015041-61.2010.404.71001 contra o
ato que determinou a apresentação do veiculo, conforme informou na resposta à
notificação de no 099/2010. E que o mandado de segurança pende de decisão
com trânsito em julgado, estando a questão sob a jurisdição estatal da Justiça
Federal, razão pela qual o contribuinte não poderá sofrer a sanção da referida
multa, tendo em vista que não foi proferida decisão com trânsito em julgado no
referido mandado de segurança. Assim, considerando não ter havido embaraço à
fiscalização de sua parte que retirou o veiculo para que fosse abastecido, nem
tendo sido proferida decisão judicial com trânsito em julgado no referido
mandado de segurança, pede a desconsideração da multa aplicada neste
processo.

Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento de ofício, o órgão de
primeira instância administrativa julgou procedente em parte o recurso mencionado, sob os
fundamentos de que:
1. O impugnante não possuía qualquer decisão judicial válida em seu favor
que o desobrigasse de cumprir as exigências formuladas pela fiscalização;
2. Em consulta processual levada a efeito por aquela instância a quo,
verificou-se que o processo relativo ao Mandado de Segurança Preventivo no
5015041.61.2010.404.7100 fora extinto sem resolução do mérito, face a pedido de
desistência por parte da impetrante;
3. Na ocasião em que fora intimado para apresentar o veículo cuja
importação estava sob fiscalização, o contribuinte não o teria feito, bem como
não teria apresentado qualquer decisão judicial válida que o desobrigasse de
cumprir aquela obrigação;
4. Embora tenha respondido as 3 (três) intimações feitas pela Fiscalização
Aduaneira para apresentar o veículo importado, não atendeu às exigências
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.964 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10516.000024/2010-92

feitas por esta por entender que a impetração do Mandado de Segurança no
5015041.61.2010.404.7100 lhe garantiria o direito de se manifestar após o
trânsito em julgado;
5. A Ação Cautelar no 3.091-MC/RS, proposta pela empresa Convector
Distribuição, Importação e Exportação Ltda relativamente à importação
aludida, teve seu seguimento negado pelo Ministro Celso de Mello, sendo
ainda autorizado o prosseguimento do trâmite do processo administrativo sobre
o assunto;
6. Quando do comparecimento da Fiscalização Aduaneira no endereço
comercial do contribuinte para dar ciência da autuação realizada no processo
n° 10516.000021/2010-59 e fazer a apreensão do bem, o veículo teria sido
ardilosamente retirado do local em que se encontrava, impedindo-se a
execução de atos de ofício para o prosseguimento e conclusão da ação fiscal;
7. Como fora aplicada a mesma penalidade (art. 107, inciso IV, alínea "c",
do Decreto-Lei n° 37/66) duas vezes ao mesmo contribuinte no contexto do
mesmo
procedimento
de
fiscalização
(processo
administrativo
n°
10516.0000062010-19), deve ser observado o que dispõe o art. 99 do Decreto-
Lei 37/1966, que trata da aplicação e gradação das penalidades no caso de
cumulatividade de infrações;
8. Ao deixar (1) de apresentar o veículo importado à fiscalização e,
posteriormente, (2) tê-lo removido (ardilosamente) do local em que se
encontrava sem conhecimento e/ou autorização da fiscalização, o contribuinte
praticou duas infrações não idênticas e tais condutas teriam efetivamente
dificultado e/ou impedido a ação da fiscalização.
O impugnante foi intimado acerca do Acórdão proferido pela DRJ/FNS em
02/10/2018, conforme Aviso de Recebimento - AR anexado ao presente processo.
Na sequência, em 31/10/2018, interpôs Recurso Voluntário, reproduzindo as
razões de defesa expendidas na impugnação, de que o tema controvertido se encontrava sub
judice; que o Recorrente, agindo de boa fá, desde o início do procedimento fiscal apresentou
documentos e esclarecimentos solicitados pela Fiscalização; e que o veículo fora retirado do
local onde estava, quando da chegada do Fisco, para ser abastecido.
São esses os fatos a relatar.

Voto
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.964 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10516.000024/2010-92

Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se, portanto, satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Não foram apresentadas questões preliminares no Recurso Voluntário, portanto,
dirijo-me ao mérito.
Conforme já colocado, trata-se de Auto de Infração por meio do qual foi lançada
multa por embaraço à fiscalização, prevista no art. 107, IV, c, do Decreto no 37/1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
O fundamento fornecido para o lançamento foi a retirada ardilosa de veículo a ser
apreendido em encerramento de fiscalização aduaneira, do local onde se encontrava, ao qual se
dirigiram às autoridades fiscais para cumprimento do ato de apreensão. O procedimento
fiscalizatório que na oportunidade se concluía consta do processo no 10516.000006/2010-19.
Cabe uma observação primeira, para melhor elucidar os fatos: o Recorrente tem
contra si lavrado 2 (dois) Autos de Infração nos quais é aplicada a mesma infração de embaraço
à fiscalização, promovida para apuração de importação do veículo INFINITI EX 35 AWD, ano e
modelo 2008, Chassi n° JNRASO8W98X200143, DI n° 08/0388468-5, que teria se realizada
irregularmente.
Assim, no processo no 10516.000021/2010-59, lança-se a mesma multa em
questão por desatendimento às exigências formuladas nas intimações da fiscalização aduaneira,
no curso do procedimento fiscalizatório, ao cabo do qual se concluiria pela importação do bem
em questão com a utilização de documento falso e, por conseguinte, pela apreensão do veículo.
Nos presentes autos, no 10516.000024/2010-92, aplica-se a multa pela retirada
ardilosa do veículo do local onde se situava, conforme constatação da Fiscalização, em momento
no qual as autoridades aduaneira procederiam a aludida apreensão.
Basicamente, o Recorrente alega que a questão estava sob julgamento, e que o
veículo fora retirado do local para onde se dirigiu a Fiscalização, para que fosse abastecido.
Considero, contudo, não assistir razão ao Recorrente.
A uma, porque em 27/10/2010, data em que se deram os fatos narrados acerca da
remoção do veículo, não constava decisão judicial vigente − ainda que temporária − que
suspendesse a fiscalização que se procedia na Declaração de Importação do bem, estando as
autoridades aduaneiras em exercício pleno das suas prerrogativas de vistoria, inspeção,
apreensão de mercadorias, lançamento de ofício e outras.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.964 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10516.000024/2010-92

Ressalte-se que o simples protocolo de exordial, em Mandado de Segurança
Preventivo ou demais ações, não subtrai as Declarações de Importação do exame das autoridades
aduaneiras, notadamente quando há indício de prática de ilícito à legislação de regência da
matéria.
Quando o mais, tendo as decisões judiciais proferidas no curso do processo
judicial sido desfavoráveis às pretensões do Impetrante/Recorrente, especialmente aquela que
antecedeu a apreensão do dito veículo:

Demais disso, a dois: a retirada do veículo de local para onde se dirigiu a
Fiscalização Aduaneira para apreendê-lo configurou o intuito de evitar justamente a apreensão
do bem, da qual teve o Recorrente, junto ao seu advogado, ciência após a chegada das
autoridades fiscalizadoras, de acordo com os fatos narrados por estas, que não foram
contrapostos na peça recursal.
Ineficaz a alegação de que o veículo haveria sido retirado para abastecimento,
porque, abastecido ou desabastecido, haveria de estar no local identificado pela Fiscalização,
uma vez que o automóvel e as chaves deste foram requeridas ao Recorrente pelas autoridades
aduaneiras.
Note-se que, em face da descrição apresentada, a conduta tipificada no art.
107, inciso IV do Decreto no 37/1966, mostra-se bem delineada. Assim, vejamos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV- de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.964 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10516.000024/2010-92

(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;

Primeiramente, a infração embaraço aduaneiro é gênero a comportar 4 (quatro)
tipos de condutas, omissivas ou comissivas, do agente: (1) embaraçar; (2) dificultar; (3) impedir;
(4) não apresentar resposta no prazo estipulado a intimação em procedimento fiscal.
Quem imputa a infração, deve especificar qual a ação, dentre as citadas, foi
procedida pelo agente, a bem de deixar evidenciado o comportamento contrário à norma, para
conferência da tipicidade. No caso, as autoridades fiscalizadoras entenderam que a conduta do
sujeito passivo se enquadrava na modalidade impedir, de acordo com a Descrição dos Fatos:

Na espécie, tem-se como ação da fiscalização aduaneira, citada no dispositivo, o
procedimento realizado pelos autuantes que se encerrava com a apreensão e que, pelos relatos
contidos nos autos, foi comprometido pelo comportamento do sujeito passivo.
Destaque-se que a apreensão era o derradeiro ato administrativo a ser praticado no
procedimento de fiscalização, que foi frustrado e evitado em razão da remoção deliberada do
bem em questão daquele citado local, qual seja, endereço profissional do Recorrente.
No entendimento desta conselheira relatora, a infração restou configurada, tendo a
Fiscalização demonstrado a contento em que medida os fatos descritos implicaram no tipo
embaraço à fiscalização, ou seja, em que medida o comportamento do agente gerou
impedimento no procedimento fiscalizatório.
Em que pese não tenha sido suscitado pelo Recorrente o bis in idem, perquire-se a
possibilidade de imposição de idêntica multa de embaraço, em um único procedimento de
fiscalização, ao mesmo sujeito passivo.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.964 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10516.000024/2010-92

A meu sentir, a legislação aduaneira fornece resposta positiva a tal
questionamento, quando no art. 99 do Decreto-lei no 37/1966, dispõe:
Art.99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações
pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau
correspondente, quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações
não forem idênticas.
§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido
lavrados diversos autos ou representações, serão eles reunidos em um só
processo, para imposição da pena.
§ 2o - Não se considera infração continuada a repetição de falta já arrolada em
processo fiscal de cuja instauração o infrator tenha sido intimado.
Da intelecção do dispositivo tem-se, no caput, que, se e 1. as penas forem
idênticas e 2. apuradas em um mesmo processo, não deve haver cumulação de multas. Porém,
trata-se aqui de penalidades idênticas (multa por embaraço à fiscalização), porém tratadas em
processos diversos (nos 10516.000024/2010-92 e 10516.000021/2010-59), portanto, cabível a
cumulação.
Poder-se-ia aventar a ocorrência de infração continuada, prevista no § 1o do art.
99, acima citado. Porém, a hipótese de infração continuada é afastada, na situação que se
apresenta, ex vi o § 2o do mesmo art. 99, também reproduzido, quando dispõe que não se
considera infração continuada a repetição de falta em processo fiscal de cuja instauração o
infrator já tenha sido intimado.
Na espécie, quando o Recorrente fora intimado da lavratura do Auto de Infração
aqui tratado, em 27/10/2010, já havia sido instaurado o processo no 10516.000021/2010-59, onde
restou lavrado, em 28/09/2010, o Auto de Infração correspondente à multa por embaraço à
fiscalização, devido à dificuldade provocada a esta, pela ausência de atendimento às intimações.
Portanto, considero que foram imputadas infrações autônomas, embora da mesma
natureza, porém com fundamentos diversos. Nos presentes autos, a infração decorre da conduta
de remover o veículo para impedir a apreensão do bem importado, no curso da vistoria e na
presença das autoridades fiscais. No processo no 10516.000021/2010-59, a conduta típica seria
impedir a ação da fiscalização, traduzido no desatendimento reiterado de intimação para
apresentação do veículo, para que se procedesse a vistoria e apreensão.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.964 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10516.000024/2010-92

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital